Tribunal: TJSP
Processo: 2141103-97.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Moacir Peres
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – I. EMBARGOS OPOSTOS POR TERCEIRO QUE NÃO FOI ADMITIDO NO PROCESSO – Embargos não conhecidos – II. ERRO MATERIAL VERIFICADO – Ação direta de inconstitucionalidade que questionava cargos de provimento em comissão no Município de Santo André – Acórdão que deixou de mencionar, em trecho da fundamentação, um dos cargos impugnados – Embargos parcialmente acolhidos para

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – I. EMBARGOS OPOSTOS POR TERCEIRO QUE NÃO FOI ADMITIDO NO PROCESSO – Embargos não conhecidos – II. ERRO MATERIAL VERIFICADO – Ação direta de inconstitucionalidade que questionava cargos de provimento em comissão no Município de Santo André – Acórdão que deixou de mencionar, em trecho da fundamentação, um dos cargos impugnados – Embargos parcialmente acolhidos para corrigir erro material, sem modificação do julgado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000455723
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 2141103-97.2019.8.26.0000/50001, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO
PAULO, são embargados PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SANTO ANDRÉ e
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ.
ACORDAM, em Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão: "ACOLHERAM EM PARTE OS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO,
SEM
MODIFICAÇÃO
DO
JULGADO.
V.U.",
de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PINHEIRO FRANCO (Presidente), FERREIRA RODRIGUES, EVARISTO DOS
SANTOS, JOÃO CARLOS SALETTI, FRANCISCO CASCONI, CARLOS
BUENO, FERRAZ DE ARRUDA, BERETTA DA SILVEIRA, ANTONIO
CELSO AGUILAR CORTEZ, ALEX ZILENOVSKI, ELCIO TRUJILLO,
CRISTINA ZUCCHI, JACOB VALENTE, JAMES SIANO, CLAUDIO
GODOY, SOARES LEVADA, MOREIRA VIEGAS, ADEMIR BENEDITO,
ARTUR MARQUES, CAMPOS MELLO, LUIS SOARES DE MELLO,
RICARDO ANAFE, XAVIER DE AQUINO E ANTONIO CARLOS
MALHEIROS.
São Paulo, 17 de junho de 2020.
MOACIR PERES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 32.971 (PROCESSO DIGITAL)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 2141103-97.2019.8.26.0000/50000 e
50001
EMBARGANTES:
ASSOCIAÇÃO
NACIONAL
DOS
PROCURADORES
MUNICIPAIS E PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO
PAULO
EMBARGADOS: PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SANTO ANDRÉ E
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO I. EMBARGOS
OPOSTOS
POR
TERCEIRO
QUE
NÃO
FOI
ADMITIDO
NO
PROCESSO

Embargos
não
conhecidos II. ERRO MATERIAL VERIFICADO
Ação direta de inconstitucionalidade que questionava
cargos de provimento em comissão no Município de
Santo André Acórdão que deixou de mencionar, em
trecho da fundamentação, um dos cargos impugnados
Embargos parcialmente acolhidos para corrigir erro
material, sem modificação do julgado.
A Associação Nacional dos Procuradores Municipais opôs
embargos de declaração em face do v. acórdão que julgou parcialmente
procedente a ação direta de inconstitucionalidade (fls. 722/750 dos autos
principais). Diz que lei anterior, que previa atribuições para o cargo de
Procurador Geral idênticas àquelas previstas na lei ora impugnada, foi
declarada inconstitucional. Pede esclarecimento a respeito da abrangência
do reconhecimento da constitucionalidade do cargo de Procurador Geral e
sobre a necessidade de o Procurador Geral, embora nomeado em comissão,
ser servidor efetivo da carreira. Alega que o v. acórdão apresenta omissão
quanto à natureza jurídica das atribuições conferidas ao Assessor Especial
do Prefeito, que levaria à necessidade de exercício por servidor efetivo.
Transcreve julgados (fls. 1/10 do apenso de final 50000).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O Procurador Geral de Justiça do Estado de São Paulo, por
sua vez, apresentou embargos declaratórios nos quais pretende a correção
de erro material relativo à ausência de apreciação da constitucionalidade do
cargo de Diretor Geral, que também foi questionado na inicial. Alega que as
atribuições do referido cargo são técnicas e burocráticas, determinando
provimento mediante aprovação em concurso público (fls. 1/6 do apenso de
final 50001).
É o relatório.
Não se conhece dos embargos declaratórios opostos pela
Associação Nacional dos Procuradores Municipais, cujo ingresso no feito,
na condição de amicus curiae, foi indeferido (fls. 794/796 dos autos
principais).
De outro lado, verifica-se que houve erro material na decisão
que julgou procedente em parte a ação direta de inconstitucionalidade, que
se passa a corrigir.
De fato, este Colendo Órgão Especial reconheceu “[...]a
inconstitucionalidade das expressões “Assistente de Governo”, “Assessor
de Governo”, “Assistente de Departamento”, “Assistente de Diretoria”,
“Assessor de Diretoria”, “Assessor de Comunicação”, “Diretor Técnico”,
“Diretor Administrativo”, “Ouvidor Adjunto” e “Ouvidor”, previstos nos
Anexos I e II da Lei Municipal no 10.077, de 15 de junho de 2018, do
Município de Santo André” (fls. 749/750), em decisão assim ementada:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE
Expressões
“Assistente de Governo”, “Assessor de Governo”, “Assistente de
Departamento”, “Assessor de Departamento”, “Assistente de
Diretoria”, “Assessor de Diretoria”, “Assessor de Comunicação”,
“Diretor Administrativo”, “Diretor Técnico”, “Assessor de
Secretário
Municipal”,
“Diretor
Geral”,
“Diretor
de
Departamento”,
“Ouvidor
Adjunto”,
“Procurador
Geral”,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“Ouvidor”, “Assessor Especial do Prefeito”, “Superintendente de
Unidade” e “Secretário de Assuntos Jurídicos”, previstos nos
Anexos I e II da Lei Municipal no 10.077, de 15 de junho de 2018, de
Santo André, e artigos 22, I, II, VIII, IX e XI e 23, I, da Lei no 9.940,
de 28 de abril de 2017, do Município de Santo André.
i. CARGOS NOS QUAIS SÃO EXERCIDAS FUNÇÕES TÉCNICAS,
INCOMPATÍVEIS COM O PROVIMENTO EM COMISSÃO

“Assistente de Governo”, “Assessor de Governo”, “Assistente de
Departamento”, “Assistente de Diretoria”, “Assessor de Diretoria”,
“Assessor
de
Comunicação”,
“Diretor
Técnico”,
“Diretor
Administrativo”, “Ouvidor Adjunto” e “Ouvidor”
Criação de
cargos em confiança cujas atribuições não correspondem a funções
de direção, chefia e assessoramento
Funções técnicas, que
correspondem a cargo público efetivo, a ser provido mediante
concurso público Desrespeito aos artigos 111, 115, incisos II e V, e
144 da Constituição Estadual.
ii. CARGOS NOS QUAIS SÃO EXERCIDAS FUNÇÕES DE
DIREÇÃO, CHEFIA E ASSESSORAMENTO, COMPATÍVEIS COM
O PROVIMENTO EM COMISSÃO
Cargos de “Assessor de
Departamento”, “Assessor de Secretário Municipal”, “Diretor de
Departamento”, “Procurador Geral”, “Assessor Especial do
Prefeito”, “Superintendente de Unidade” e “Secretário de Assuntos
Jurídicos” Ainda que algumas das competências atribuídas a esses
cargos encerrem atividades burocráticas, técnicas e profissionais,
outras são exemplos típicos de funções de direção, chefia ou
assessoramento e que revelam a necessidade de especial relação de
confiança entre o servidor e seu superior hierárquico
Vício

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
inexistente.
iii.
CONSTITUCIONALIDADE
DA
VINCULAÇÃO
DA
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO À SECRETARIA DE
ASSUNTOS
JURÍDICOS

Autonomia
dos
Municípios

Possibilidade
de
estabelecer,
conforme
os
interesses
e
peculiaridades locais, o desenho institucional da Procuradoria
Jurídica Municipal Inexistência de dever de reproduzir o modelo
ditado nos artigos 98 e 99 da Constituição Estadual para a entidade
estadual.
Ação julgada parcialmente procedente, com modulação dos efeitos.
(fls. 723/724, g.n.).
Porém, embora o cargo de Diretor Geral tenha sido
mencionado diversas vezes no relatório e na fundamentação do v. acórdão,
não constou da sua ementa nem de trecho da motivação.
De fato, toda a legislação impugnada no que toca ao cargo de
Diretor Geral foi transcrita (fls. 727 e 730). Ademais, as atribuições
descritas na lei para esse cargo foram utilizadas a fim de ilustrar funções de
direção, chefia e assessoramento que ensejam o provimento comissionado,
nos seguintes termos:
I.
Cargos nos quais são exercidas funções de direção, chefia e
assessoramento, compatíveis com o provimento em comissão
Oposta é a conclusão com relação aos cargos de “Assessor de
Departamento”, “Assessor de Secretário Municipal”, “Diretor de
Departamento”, “Procurador Geral”, “Assessor Especial do
Prefeito”, “Superintendente de Unidade” e “Secretário de
Assuntos Jurídicos”. Ainda que algumas das competências

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
atribuídas a esses cargos encerrem atividades burocráticas,
técnicas e profissionais (como “auxiliar na elaboração de planos,
programas e projetos relacionados ao departamento de atuação
sempre primando pelas políticas públicas definidas no Plano de
Governo; executar outras atividades compatíveis com o cargo
exercido”), outras são exemplos típicos de funções de direção,
chefia ou assessoramento e que revelam a necessidade de especial
relação de confiança entre o servidor e seu superior hierárquico:
•
“Acompanhar e reunir os resultados sobre processos
gerenciais e operacionais implementados nas diferentes áreas de
atuação” (Assessor de Departamento)
•
“Auxiliar o secretário municipal na elaboração de planos,
programas e projetos relacionados às ações estratégicas de
governo.” (Assessor de Secretário Municipal)
•
“Coordenar e gerenciar os trabalhos da Unidade de
Gerenciamento do Programa de Mobilidade Urbana Sustentável
de Santo André, sugerindo as medidas necessárias à execução dos
projetos relativos ao programa, visando a eficiência e
aperfeiçoamento das ações; Adotar as providências necessárias ao
pleno desempenho das atividades cometidas à Unidade; Definir
diretrizes,
planejar,
coordenar
e
supervisionar
ações,
monitorando resultados e fomentando políticas de mudança.”
(Diretor Geral)
•
“Coordenar os trabalhos do departamento, sugerindo as
medidas necessárias à racionalização, à eficiência e ao
aperfeiçoamento dos serviços; [...] Adotar as providências
necessárias ao pleno desempenho das atividades cometidas ao
departamento;
Definir
diretrizes,
planejar,
coordenar
e
supervisionar ações, monitorando resultados e fomentando
políticas de mudança” (Diretor de Departamento)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
•
“Exercer
as
funções
estratégicas
de
planejamento,
orientação, coordenação, controle e revisão dos trabalhos das
chefias de procuradoria interna no âmbito de sua atuação, de modo
a oferecer condições de tramitação mais rápida de processos na
esfera administrativa e judicial” (Procurador Geral)
•
“Assessorar o Chefe do Executivo em questões de natureza
jurídica; Verificar, previamente, a constitucionalidade e legalidade
dos atos administrativos praticados pelo Prefeito;
Estabelecer articulação com todas as secretarias sobre assuntos de
natureza jurídica de interesse do Prefeito” (Assessor Especial do
Prefeito)
•
“Assessorar diretamente o Prefeito com os assuntos
correlatos à Unidade; Coordenar os trabalhos da Unidade, em
sincronia com o plano de governo” (Superintendente de Unidade)
•
“Coordenar e supervisionar os departamentos da Secretaria
de Assuntos Jurídicos” (Secretário de Assuntos Jurídicos)
Não
se
verifica,
portanto,
inadequação
à
conceituação
constitucional de cargo em comissão, razão pela qual não é
inconstitucional a previsão de provimento comissionado nem a
descrição das atribuições relativas a esses cargos. (fls. 742/744,
g.n.).
Entretanto, ainda que reconhecida a constitucionalidade das
atribuições relativas ao cargo de Diretor Geral, com expressa menção a ele,
esse cargo não consta dentre aqueles elencados na ementa nem em trecho da
fundamentação do v. acórdão.
Trata-se, à evidência, de mero erro material, passível de
correção.
Portanto, corrigindo-se erro material:
1. onde se lê, na ementa, “ii. CARGOS NOS QUAIS SÃO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EXERCIDAS FUNÇÕES DE DIREÇÃO, CHEFIA E
ASSESSORAMENTO,
COMPATÍVEIS
COM
O
PROVIMENTO EM COMISSÃO Cargos de 'Assessor
de Departamento', 'Assessor de Secretário Municipal',
'Diretor de Departamento', 'Procurador Geral', 'Assessor
Especial do Prefeito', 'Superintendente de Unidade' e
'Secretário de Assuntos Jurídicos'”, leia-se “ii. CARGOS
NOS QUAIS SÃO EXERCIDAS FUNÇÕES DE DIREÇÃO,
CHEFIA E ASSESSORAMENTO, COMPATÍVEIS COM O
PROVIMENTO EM COMISSÃO Cargos de 'Assessor de
Departamento', 'Assessor de Secretário Municipal',
'Diretor de Departamento', 'Diretor Geral', 'Procurador
Geral', 'Assessor Especial do Prefeito', 'Superintendente
de Unidade' e 'Secretário de Assuntos Jurídicos'” (fls.
723);
2. onde se lê, a fls. 742, “Oposta é a conclusão com relação
aos cargos de 'Assessor de Departamento', 'Assessor de
Secretário
Municipal',
'Diretor
de
Departamento',
'Procurador Geral', 'Assessor Especial do Prefeito',
'Superintendente de Unidade' e 'Secretário de Assuntos
Jurídicos'.”, leia-se “Oposta é a conclusão com relação aos
cargos de 'Assessor de Departamento', 'Assessor de
Secretário Municipal', 'Diretor de Departamento', 'Diretor
Geral', 'Procurador Geral', 'Assessor Especial do Prefeito',
'Superintendente de Unidade' e 'Secretário de Assuntos
Jurídicos'.”
Ante o exposto, não se conhecem dos embargos de declaração
opostos pela Associação Nacional dos Procuradores Municipais e acolhem-
se parcialmente os embargos de declaração ofertados pelo Procurador Geral
de Justiça do Estado de São Paulo, apenas para se reconhecer e corrigir erro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
material, sem modificação do julgado.
MOACIR PERES
Relator